Tribunal: TJPA
Processo: 0136573-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136573-29.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

APELADO: BRUNO PEREIRA LEÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROVADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC, PARA O ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELOS DANOS CAUSADOS. DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS REPRESENTADOS PELO LUCRO CESSANTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1- As requeridas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços, o que enseja a sua responsabilidade civil, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva.

2- Evidenciado que as empresas demandadas, ultrapassaram e muito, o prazo contratualmente previsto para a entrega da obra, já considerada a cláusula de tolerância, impõe-se o dever de indenizar os autores pelos prejuízos experimentados. Inexistência de causas excludentes da ilicitude a elidir a responsabilidade das demandadas pela reparação buscada pelos compradores do imóvel.

3- DANOS MORAIS - Demonstrado que o atraso exacerbado na entrega da obra, causou ansiedade e angústia aos adquirentes do imóvel, não se tratando, pois, de mero percalço advindo de corriqueiro inadimplemento de cláusula contratual, impõe-se o dever de indenizar. O atraso na entrega da obra gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano moral experimentado pelos autores. (Precedentes).

4- LUCRO CESSANTES - Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu ou permanece em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual foi adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes da Corte Superior - STJ.

5- ASTREINTE – A multa visa compelir o recorrente a dar cumprimento à determinação judicial – exclusão ou redução – impossibilidade – valor arbitrado na origem que se mostra proporcional e razoável frente às circunstâncias do caso concreto - decisão mantida.

6- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DEMAIS COMINAÇÕES CONSTANTES DO ATO SENTENCIAL – A parte vencida deve arca com o ônus da sucumbência. Na hipótese, tais ônus se mostram em consonância com a legislação de regência e jurisprudência pátria. Afinal, as empresas apelantes deram causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos.

7- Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença e medida que se impõe. Recurso de apelação conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0136573-29.2015.8.14.0301

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA.

APELADOS: BRUNO PEREIRA LEÃO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelas Empresas CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA e PDG INCORPORADORA LTDA (Id. Num. 5136136), insatisfeitas com a r. sentença (Id. Num. 5136135), prolatada nos autos da
Ação de Conhecimento com Pedido de Liminar
, pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa., que
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados pelo autor BRUNO PEREIRA LEÃO.

OS FATOS:

Informam os autos, que o autor
Bruno Pereira Leão
manejou a Ação de Conhecimento (Com Pedido Liminar), contra as empresas
Construtora Leal Moreira Ltda
e
Luxemburgo Incorporadora Ltda e
PDG Construtora Limitada
,
em virtude do
atraso na entrega do empreendimento Torre Parnaso
, localizado na Av Generalíssimo Deodoro, 2037, bairro da Cremação, nesta cidade, onde adquiriu uma unidade autônoma representada pelo apartamento n°2705, referente ao contrato firmado em
18/06/2011
, no valor de R$ 270.131.13 (duzentos e setenta mil, cento e trinta e um reais e treze centavos), com previsão de entrega para o mês de
julho/2014
.

Através da presente demanda requereu o autor:

Indenização por Danos Materiais na modalidade lucros cessantes, no valor de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais); nulidade da cláusula 9.1.1 (cláusula de tolerância); congelamento do saldo devedor; pagamento analógico de multa prevista na cláusula 10.1 do contrato; a condenação das empresas requeridas ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e condenação ao pagamento de custas e honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Devidamente citadas as empresas demandadas apresentaram defesa com exceção da empresa
PDG Construtora Limitada
que não ofereceu contestação, e por consequência foi decretada a sua revelia nos termos do art. 344 do CC, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.

Após regular tramitação do feito,
sobreveio a r. sentença
de PARCIAL PROCEDÊNCIA para condenar as empresas demandadas, solidariamente, a indenizarem à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, na quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre 18.12.2014 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da entrega efetiva do imóvel, que deverão ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um porcento) ao mês, a partir da citação, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Solidariamente as demandadas, foram também condenadas a pagarem a parte autora a indenização por
Danos Morais, arbitrados no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais),
o qual deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.

Determinou o juiz, a aplicação do índice de IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o Índice de INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ.

Por considerar que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, as empresas/rés deverão responder também, pelo pagamento total das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos. E mais, as empresas rés deverão responder solidariamente pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da condenação imposta (danos materiais/lucros cessantes + danos morais) remunerando-se assim, de maneira digna a atuação profissional levada a efeito no caso concreto.

Advertiu ainda que, em caso do não pagamento das custas processuais, pelas rés, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Insatisfeitas, as empresas Requeridas

Construtora Leal Moreira Ltda,

Luxemburgo Incorporadora Ltda
e PDG Construtora Limitada
APELARAM (Id. Num. 5136136).

De início as apelantes fizeram um breve relato sobre os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda e tecerem comentários sobre a decisão combatida.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, em sede de preliminar renovou a arguição de
ilegitimidade passiva
.

Sustentou que não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não integrou a relação contratual pactuada entre o autor e a Empresa
Luxemburgo Incorporadora Ltda
, sendo esta a única responsável pelo empreendimento, haja vista que são pessoas jurídicas completamente distintas e independentes entre si.

No mérito
, as apelantes argumentaram que a razão do pedido de reforma da r. sentença, deve-se a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelas apelantes, de forma que não podem ser condenadas em dano moral, lucro cessante, ou qualquer outra parcela indenizatória.

Sustentaram que os lucros cessantes não podem ser simplesmente concedidos pela expectativa de lucro, mas em real situação comprovada pela parte requerente em que haja efetivo prejuízo material, e mais, que o atraso da entrega do empreendimento, por si, não implicaria, em condenação de indenização por lucros cessantes e 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado do imóvel, uma vez que fora do parâmetro imobiliário nacional, sendo este o Entendimento Jurisprudencial.

Pontuaram que inexiste o alegado Dano Moral, que equivocadamente foi fixado em valor exorbitante, haja vista que não houve comprovação de ofensa a honra ou a imagem do autor, que em nenhum momento teve o seu nome cadastrado em órgãos de proteção ao crédito, de modo que não foi exposto a situação vexatória, o que torna totalmente injustificada a condenação em danos morais, lucro cessante e astreintes, para obrigar as apelantes a apagarem as injustas condenações, sem levar em conta o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Argumentaram ainda, que não há que se falar em sucumbência mínima do autor, devendo as custas e honorários, serem distribuídos de forma recíproca e proporcional, não sendo justo as apelantes assumirem o ônus sucumbencial na integralidade.

Colacionando legislação e jurisprudência que acreditam estarem em consonância com os seus argumentos, pugnaram pelo conhecimento da preliminar ofertada e no mérito pelo provimento do recurso.

O autor/apelado,
contrarrazoou
o recurso (Id. Num. 4490391), salientando que a alegação de ilegitimidade passiva ofertada pela
Construtora Leal Moreira
é totalmente infundada, haja vista as empresas possuem o mesmo endereço e o contrato de compra e venda acostado aos autos, (fls. 20/47), traz o nome e logomarca das empresas requeridas, portanto, não procede o argumento de que a responsabilidade pelo empreendimento é exclusivamente da Empresa
Luxemburgo Incorporadora Ltda
.

Pontuou o autor/apelado, que dessa forma, afigura-se patente a participação das empresas demandadas/apelantes em todo o processo de construção e venda dos imóveis aos consumidores. Assim sendo, a preliminar deve ser rejeitada.

Concluiu rechaçando todos os demais argumentemos declinados no recurso.

Foram os autos encaminhados a esta E. Corte, após a digitalização do processo (certidão – Id. Num. 5136138 e Num. 5136139).

Distribuído coube-me a relatoria.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso de apelação
interposto pelas empresas Requeridas
Construtora Leal Moreira Ltda
e
Luxemburgo Incorporadora Ltda
(Id. Num. 5136136).

De início se faz necessário apreciar a
preliminar de ilegitimidade
ofertada pela Construtora Leal Moreira Ltda, que alegou não ser parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não integrou a relação contratual pactuada entre o autor e a Luxemburgo Incorporadora Ltda, apontando esta última como a única responsável pelo empreendimento, haja vista que são pessoas jurídicas completamente distintas e independentes entre si.

Pois bem! Penso que essa arguição não passa de mero exercício de retórica.

O juízo a quo, com acuidade, clareza e grande capacidade de percepção, consignou no
decisum
(Id. Num. 4490386) que:

“...não há dúvida que a hipótese tratada nestes autos consiste em evidente relação de consumo, eis que nos termos do artigo 3º da Lei n° 8.078/90, as requeridas, de um lado enquadram-se na definição legal do fornecedor, uma vez que atuam no ramo de engenharia civil e se organizaram empresarialmente para a construção e comercialização de bens, por outro lado, a autora enquadra-se na de consumidor (artigo 2º da citada lei), porquanto destinatária final do bem.

Ademais, o contrato é mesmo de adesão, pois ou se adere, de plano, às cláusulas oferecidas ou não se assina o documento, de modo que, analisando detidamente a avença, noto que a autora adquiriu o imóvel descrito na inicial por força do compromisso particular de compra e venda, para tanto, as cláusulas foram estipuladas e a autora, como compradora, a elas aderiu.”

Ademais, ressalta-se que o contrato elaborado entre as partes (Id. Num. 5136128), possui a logomarca das empresas demandadas em todas as páginas.

Portanto, as empresas ora apelantes podem perfeitamente ser consideradas como construtora e fornecedoras do imóvel em questão, o que enseja a sua responsabilidade civil solidária, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva.

A propósito, visando extirpar qualquer dúvida, colaciono julgado recentíssimo - Data do julgamento –
17/01/2021
- TJSP.

“APELAÇÃO CÍVEL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA.
ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIFERENÇAS NO SALDO DEVEDOR E NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS ACRÉSCIMOS ESTAVAM DISCIPLINADOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO BEM DETERMINADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tanto a construtora quanto a vendedora possuem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca indenização por perdas e danos em razão atrasos na entrega de imóvel adquirido, quando ambas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços.
2. Na hipótese do comprador não ter dado causa ao atraso na obtenção do financiamento bancário do imóvel, inadmissível a vendedora aplicar correção monetária sobre o saldo devedor, quando não se demonstrou que houve previsão contratual de como se daria a correção monetária e a incidência de juros.

(
TJ-SP
- AC: 10162106620168260320 SP 1016210-66.2016.8.26.0320, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2021)

Rejeito a preliminar.

Antes de adentrar nas razões meritórias dos recursos, farei uma
demonstração cronológica dos acontecimentos
, para melhor compreensão e constatação do tempo de atraso na entrega da obra.

Em
18/06/2011
foi firmado o contrato de compra e venda entre os autores e as Empresas requeridas.

Em
julho/2014
era o prazo estipulado em contrato para entrega do imóvel, representado pela unidade n°. n° 2705, do
empreendimento TORRE PARNASO
, localizado na Av Generalíssimo Deodoro, 2037, bairro da Cremação, nesta cidade.

Em
18/12/2015
foi ajuizada a presente
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Lucro Cessante e Pedido de Tutela Antecipada
, pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa;

Em
03/08/2020
, foi prolatada a r. sentença ora objurgada, dando Parcial Provimento aos pedidos do autor. (até aquela oportunidade o imóvel não tinha sido entregue). Nos autos não encontrei nenhuma informação que isso já tenha ocorrido.

Ultrapassado o exame da preliminar, e consignadas estas informações, passo a apreciar o recurso propriamente dito.

Após detida análise das razões do inconformismo alinhado no recurso de apelação manejado pelas empresas demandadas/apelantes, e à luz do contexto fático e documentos colacionados, antecipo que razão não assiste as recorrentes.

Faço aqui um parêntese, para frisar que a r. sentença apreciou o feito de forma afeiçoada ao entendimento da Legislação pertinente a matéria, de forma que o inconformismo vertido pelo recorrente não passa de mero exercício de retórica.

Pois bem!

Os Tribunais Pátrios têm se manifestado no sentido de que, tendo sido prometido à venda do imóvel com a estipulação de prazo certo para a sua entrega, deve o compromissário vendedor, que tem recebido as prestações e/ou já recebeu os valores pactuadas, entregá-lo no prazo previsto, não podendo alegar dificuldades ou existência de caso fortuito sem nenhuma prova. Tais argumentos não podem servir para que se exima de cumprir a obrigação contratualmente assumida perante os compromissários compradores.

Dessa forma, verificada a culpa exclusiva das empresas demandadas pelo descumprimento do contrato, é devida a indenização como forma de ressarcir os danos ocasionados ao autor. Noutras palavras, se houve injustificado descumprimento do contrato, é dever das rés repararem o autor pelos danos sofridos.

Dano Moral

em razão de atraso excessivo na entrega da obra, hipótese que o atraso não se caracteriza como simples inadimplemento contratual e mero aborrecimento.

Como cediço, o pressuposto para a indenização de danos morais não consiste na prova do dano em si, por sua notória impossibilidade. O que deve restar demonstrado, é o fato que gerou o abalo no patrimônio moral do indivíduo conforme assentada jurisprudência emanada do Colendo STJ.

“NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”. (STJ, Resp. nº 86271, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 09/12/1997).

No meu entender, a compra da casa própria gera expectativas e esperanças que, no caso em exame, acabaram frustradas.

A conduta das rés, que postergam e/ou postergaram a entrega do apartamento, seguramente atingiu a dignidade do adquirente, que não pôde usufruir o bem adquirido no tempo esperado. Assim, embora a questão trate de inadimplemento contratual risco inerente a qualquer negócio jurídico, justifica-se o pedido de reparação por Danos Morais, que por sinal foram solicitados desde o ajuizamento da inicial.

A propósito a jurisprudência:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto do contrato de compra e venda, por culpa do vendedor,
enseja a condenação por lucros cessantes
por presunção de prejuízo do promitente comprador. 2. O atraso na entrega da obra caracteriza frustração da expectativa no recebimento do imóvel e constitui fator suficiente para causar abalo psíquico que ultrapassa meros dissabores, configurando verdadeiro dano moral. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”. (TJ-GO - (CPC): 01784088420168090051, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/
2020
)

“Isto porque, o procedimento inadequado das rés ocasionou angústia e desgosto aos autores, pois é notório que quem adquire o imóvel, contrai dívidas e efetua o pagamento regular das prestações, sente-se frustrado por não poder dispor do bem, sofrendo aflição psicológica, em razão do prolongado martírio de espera pela entrega da casa própria. Consequentemente, os danos extrapatrimonais se fazem presentes” (TJSP Ap. nº 0044332-77.2008.8.26.0000 - rel. Des. João Francisco Moreira Viejas j. 14.03.12).

Saliento que os julgados colacionados pelas apelantes no respectivo recurso, da lavra de Desembargadores deste Tribunal, os quais explicitam que “
o descumprimento contratual que
dá causa à rescisão
com restituição de valores, não é suficiente à caracterização do dano indenizável. Circunstância dos autos em que se impõe decotar a indenização por dano moral
.” Não podem servir de parâmetro para o caso presente.

Estão totalmente fora de contexto, haja vista que se trata de pedido de
rescisão de contrato
, e este não é o caso dos autos, e mais,
não se aplica à hipótese em que a empresa
extrapolou exacerbadamente
o prazo de entrega do bem
, como na hipótese em exame, onde o prazo de entrega seria em
julho/2014
, e até a data em que foi prolatada a r. sentença,
03/08/2020
, não se tem notícia de que isto tenha ocorrido, superando assim, todo e qualquer limite de razoabilidade.

Nesse passo, há que se considerar que o atraso na entrega de imóvel,
por longo período
, consiste em circunstância apta a caracterizar o dano moral, ultrapassando a seara de mero aborrecimento.

Neste sentido a orientação da Corte Superior - STJ:

“APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DANOS

MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.

RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO.

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS MAJORAÇÃO. SENTENÇA

REFORMADA. 1. Descumprido o prazo para entrega do

imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível

a condenação por lucros cessantes. 2. É devida a

indenização por danos morais quando o atraso na entrega do

imóvel pela construtora frustra a expectativa do promitente

comprador em usufruir do imóvel residencial adquirido. (...)

4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJGO, Apelação (CPC) 0103872-03.2010.8.09.0051, Rel. MAURICIO PORFIRIO ROSA, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/12/2019, DJe de 13/12/2019). (Destaquei).

“APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS

MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROBLEMAS EM ÁREA

COMUM. LEGITIMIDADE ATIVA. POSTULAÇÃO EM NOME

PRÓPRIO. ATRASO ENTREGA CHAVES. EXCEDER PRAZO

TOLERÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO

REPETITIVO. STJ. TEMA 966. PARCIAL PROVIMENTO DO

APELO. REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3. O atraso na entrega

das chaves, além do prazo contratual de tolerância,

caracteriza frustração da expectativa no recebimento do

imóvel e constitui fator suficiente para causar abalo psíquico

superior a meros dissabores, configurando verdadeiro dano

moral (in re ipsa). (...) 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E

PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5145693-18.2018.8.09.0051, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 14/02/2020, DJe de 14/02/2020). (Destaquei).

“Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o
atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação (STJ
, AgInt no AREsp 1110797/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)”.

Na espécie, cabe observar, que o atraso na entrega do imóvel, quando do ajuizamento da ação, já ultrapassava mais de 06 (seis) anos, e se prolongou por tempo substancial, onde iniciou a frustração e o planejamento familiar, e acarretou danos que ultrapassam, em muito, os transtornos inerentes ao cotidiano, de modo que ausente o amparo legal para o acolhimento da pretensão recursal das empresas demandadas, que buscam o afastamento das condenações impostas pela r. sentença, dentre estes, o valor arbitrado a título de danos morais.

Lucros Cessantes
: este representa o Dano Material, os valores que deixaram de usufruir em decorrência do atraso na entrega do bem.

Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem, e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, que independe da finalidade.

É nesse sentido a orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. 1.Prazo para entrega da obra. O atraso na entrega da obra é fato incontroverso nos autos, pois passados mais de 4 anos do prazo previsto no contrato, o imóvel ainda não foi entregue. As demandadas reconhecem e buscam justifica-lo no pedido de recuperação judicial da corré Criciúma Construções Ltda., bem como em razão das dificuldades de mercado para a aquisição de equipamentos e mão de obra, o que onerou em demasia a construção civil. Tais fatos, contudo, não eximem a promitente vendedora de sua responsabilidade na entrega da obra, pois esses fatos são inerentes e previsíveis no ramo da construção civil.
2. Lucros Cessantes. A indisponibilidade de fruição do imóvel no período da mora enseja a indenização a título de lucros cessantes, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 3.Dano moral. Caracterização e arbitramento. Atraso superior a quatro anos, contado do prazo originário para entrega do empreendimento, já abarcado o prazo de tolerância. Situação que repercute na esfera íntima do consumidor que busca a moradia, sendo apta a lhe afrontar os direitos de personalidade. Valor da indenização ponderado pelas circunstâncias do caso concreto. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA” (TJ-RS - AC: 70079755005 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 03/09/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/
2020
)

“AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1. - A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por
lucros cessantes
. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador
, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes...” (
STJ
- AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012).

“REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada,
o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso
” (
STJ
- AgRg no Ag 692543/RJ - rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 27/08/2007).

“CIVIL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA... LUCROS CESSANTES PELO VALOR DO ALUGUEL MENSAL QUE IMÓVEL PODERIA TER RENDIDO. PRECEDENTES ... A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador,
lucros cessantes a título de alugueres
que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do Código de Processo Civil). Recurso não conhecido” (
STJ
- REsp 644984/RJ - rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 05/09/2005).

Na acepção de Georges Ripert (in A Regra Moral nas Obrigações Civis. Campinas: Bookseller, trad. Osório de Oliveira, 2ª ed., 2002, p. 24):

"O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa"
. (Negritamos).

Verifico que também neste item, a decisão recorrida está fundamentada com proficiência, não merecendo nenhum reparo. Há, portanto que se reconhecer o acerto do Togado de Primeiro Grau. Nela se verifica, de forma clara, toda a motivação que alicerçou as razões de assim decidir.

Melhor dizendo, diante do descumprimento da obrigação a tempo e modo, surge o dever das construtoras de arcarem com todas as perdas e danos decorrentes de sua conduta.

No Código de Defesa do Consumidor (CDC) constam algumas medidas de proteção em situações de atraso na obra. Conforme a Lei 4.591/64, os contratos têm uma cláusula que justifica atrasos máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, por parte da construtora.

O Código Civil por sua vez, preceitua no “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
deixou de lucrar
”. (g.n).

A indenização pela falta de fruição do bem consubstancia lucro cessante, causado diretamente pelo ato lesivo de atraso na entrega do imóvel, entendimento este respaldado pela jurisprudência:

De acordo com a jurisprudência emanada da Corte Superior – STJ, “a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora.” (
STJ
, AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Multa
astreintes
: como sabido, a resistência ao cumprimento de ordens judiciais é um fenômeno cultural muito frequente no Brasil. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por aqueles que buscam uma tutela jurisdicional sempre foi a efetividade do processo, e mais especificamente, do efetivo cumprimento das decisões judiciais.

O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial.

Por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (
AgRg no AREsp 419.485/RS
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). Portanto, não há razão para tanta celeuma, pois, a multa só incidirá em caso de descumprimento.

Na hipótese, os
honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e as
demais cominações contidas no ato sentencial
, se encontram em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência pátria. Afinal, as empresas apelantes deram causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos, contraindo despesas.

Em remate registro, que a finalidade das indenizações é a de compensar o ofendido pelos constrangimentos e prejuízos indevidos que lhes foram impostos e, por outro lado, desestimular o ofensor, no futuro, praticar atos semelhantes.

Seguindo-se todas essas premissas, como medida justa para o caso, ratifica-se a manutenção da r. sentença em sua integralidade, por seus próprios fundamentos, confirmando assim, todos os valores fixados no ato sentencial a título de indenizações e demais cominações, uma vez que coerentemente julgou o Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pelas empresas demandadas.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021